Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-41.2021.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001261-41.2021.8.11.0009
Classe:

RECUR
SO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA CALIXTO - CPF: 026.855.361-08 (RECORRENTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FUGINI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.588.458/0001-03 (RECORRIDO), SABRINA DECRESCI COLATELI MARANGONI - CPF: 271.280.828-24 (ADVOGADO), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO - CPF: 092.537.048-70 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR - CPF: 101.199.048-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM MOLHO DE TOMATE INDUSTRIALIZADO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MATINDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não há como concluir que o produto não ficou aberto por alguns dias antes de ser consumido ou que não tenha permanecido aberto em poder da consumidora, em prazo superior ao recomendado, situações que poderiam interferir na condição do produto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois não houve elemento que demonstrasse

que a contaminação do alimento ocorreu por ocasião da disponibilização do produto no mercado.

A autora em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença a quo para que a requerida seja condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023